Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726064-73.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FABIO ORTIZ MIATTELLO e RENATA ORTIZ MIATTELLO FERNANDES RECORRIDOS: JOSÉ AGEU MONTENEGRO e REGINA MARIA SOARES MONTENEGRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da relatividade do contrato, os efeitos do acordo vinculam apenas as partes contratantes, não podendo ser impostos aos terceiros que a ele não aderiram. 2. In casu, os fiadores não subscreveram o Termo de Confissão de Dívida, o qual lastreia a execução. Portanto, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo desse processo, amparada em título diverso ao contrato de locação, onde garantiram o cumprimento da obrigação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 360, inciso I, e 361, ambos do Código Civil, ao argumento de que o ajuste, por mera liberalidade dos credores em concordar com o simples parcelamento da dívida, não importaria em novação da obrigação originária, a qual foi prestada a fiança. Afirmam que o acordo entre o locador e o locatário exclusivamente sobre as condições de pagamento, sem a anuência explícita do fiador, não constituiria novação a ensejar a exoneração da fiança locatícia. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 141 do CPC, asseverando ofensa ao princípio da congruência, porquanto entendem que na petição exordial consta como causa de pedir o inadimplemento de contrato de locação, bem como a delimitação dos meses inadimplidos (janeiro de 2016 a julho de 2016), conforme o título executado de ID 7399875, no qual constam todas as informações necessárias para averiguação do valor correto do débito, assinado pelos ora recorridos. Articulam que os parâmetros do julgamento não deveriam ter sido alterados, sob pena de julgamento extra petita, porque no presente caso, embora a causa de pedir recaia sobre o inadimplemento de contrato de locação – objeto da ação executiva –, a decisão combatida teria alterado a causa de pedir ao consignar que o termo de confissão de dívida não poderia ser oposto aos recorridos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação dos recorrentes aos consectários legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 360, inciso I, e 361, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 141 do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes aos consectários legais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do patrono Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027